Tribunal: TJMT
Processo: 1007112-09.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007112-09.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STYLER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.694.458/0001-86 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (APELANTE), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRNÇA – REVELIA DECRETADA – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE RECURSAL NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão, o que impõe-se o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007112-09.2022.8.11.0015

APELANTE:

RAFAEL GOMES NETO

APELADA:

STYLER COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL GOMES NETO
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
,
lançada nos autos da ação de cobrança, ajuizada por

STYLER COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a

parte requerida, ora apelante, ao pagamento de R$13.625,29 (treze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) em favor da parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV e § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que a ação de cobrança não restou instruída com o demonstrativo atualizado do débito, de modo que a sentença deve ser reformada diante da inépcia da petição inicial.

Sustenta, ainda, que a apelada não demonstrou qualquer evidência mínima que comprove que o recorrente é o devedor, bem como a relação entre as notas fiscais emitidas unilateralmente com os cheques de titularidade da Sra. Rosemeire, fato que confirma a ilegitimidade passiva do apelante para responder a demanda.

Aduz que a decretação da revelia não merece prosperar, pois conforme demonstrado, o apelante requereu a designação da audiência de conciliação, a qual é um ato obrigatório, bem como fosse reaberto o prazo para contestação, todavia o juiz a quo equivocou-se, cometendo erro
in procedendo
, onde não deveria ter realizado o julgamento antecipado do mérito, tampouco ter julgado procedente o pedido formulado na inicial, visto a obrigatoriedade em oferecer o contraditório e ampla defesa na situação do caso em comento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular a sentença guerreada, face ao cerceamento de defesa (Id 210091177).

Contrarrazões ofertadas no Id 210091183, onde a apelada postula pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 211438657.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registra-se, inicialmente, que a sentença agiu corretamente quando decretou à
revelia
do
requerido apelante
RAFAEL GOMES NETO
, uma vez que, apesar de citado, não apresentou resposta, tornando-se revel (Id 210091173).

Consta dos autos que no Id 210091155 fora designada audiência de tentativa de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil.

Aberta a audiência, fora certificado
“a sessão restou prejudicada, em razão da ausência da parte requerida”
(sic).

Ato contínuo, o Magistrado asseverou que
“Embora o aviso de recebimento tenha sido recebido por terceiro (Id103939235), verifico que a parte requerida compareceu espontaneamente nos autos (Id 105660206), motivo pelo qual dou-a por citada, nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Além disso, ponderou que
“por não vislumbrar nenhum prejuízo às partes e, a fim de assegurar a célere tramitação e resolução dos processos, excepcionalmente,
dispenso a realização da audiência de conciliação
, prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
determino a intimação
da parte requerida, por meio de seu advogado, para, querendo,
ofereça contestação, no prazo de 15 (quinze) dias
, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial
(sic - Id 210091169).

Por conseguinte, no Id 210091170, o requerido pugnou pela designação de nova data para a realização da audiência de conciliação, ocasião em que fora
indeferido
pelo togado e determinando aberto o prazo para apresentação de contestação Id 210091171, sendo certificado o seu decurso no Id 210091173.

Sobre o tema, cumpre salientar que a ausência de contestação implica, unicamente, a aceitação, como verdadeiros, dos fatos afirmados pelo autor, mas não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (artigo
346
do
CPC
), recebendo-o no estado em que se encontrar.

Todavia, tem-se que o recorrente sendo declarado revel em sentença, não pode transformar o recurso de apelação em sua peça de defesa que não foi oferecida no momento adequado. As razões recursais ofertadas deveriam ter sido objeto de contestação.

Cumpre salientar que o recurso só aproveitará ao revel quando ventiladas questões de direito ou cognoscíveis de ofício, ou seja, somente caberá a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, na hipótese, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Sobre a
matéria
leciona Humberto Theodoro Júnior:

"A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez."
(Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. 1, p. 488)

No caso dos autos, verifica-se que a integralidade do apelo do recorrente aborda
matéria

fática
, onde ela pretende discutir à “
ausência de demonstrativo atualizado do débito,
evidência mínima que comprove que o recorrente é o devedor, bem como a relação entre as notas fiscais emitidas com os cheques de titularidade da Sra. Rosemeire
”,
o que não pode ser admitido em sede recursal.

É que
ao Tribunal não é permitido conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do Juízo primevo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é
o que preleciona o artigo
1.013
do
CPC,
in verbis
:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria
impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Desse modo, e tendo em vista que a insurgência do apelante se restringe à
matéria

fática
, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MÁTÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão.”
(TJ-MT - AC: 10055016020188110015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão (TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: Desa Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).”
(TJ-MT - AC: 10053428020208110037, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES
– REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL
– NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DO ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto.”
(TJMT Apelação Cível 0002770-74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024